Tribunal: TJDFT
Processo: 0739785-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739785-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CAVALCANTE BARROS AGRAVADO: SS BARRETO CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO CAVALCANTI BARROS contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por SS BARRETO CONSTRUTORA LTDA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de produção de provas, nos seguintes termos (ID 209065606, autos originais): “Pelo ID 207041781 o requerido pugna por produção de prova. Em que pese o pedido acima produzido, a decisão de ID 186938794 determinou a conclusão dos autos para julgamento antecipado do processo. Esclareço que a decisão que decretou a revelia (ID 181561224) concedeu prazo para o requerido produzir provas. Contudo, este deixou de se manifestar nesse sentido na primeira oportunidade que peticionou nos autos após a decisão. Cumpre esclarecer, ainda, que a distribuição do ônus da prova permanece o estabelecido no art. 373 do CPC. Publique-se a presente decisão. Após, façam os autos conclusos para sentença.” Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de multa por suposta extinção de contrato de prestação de serviço. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) sua revelia foi decretada em 15/12/2023; 2) foram opostos embargos de declaração para apontar nulidade da citação, os quais foram rejeitados e, na sequência, agravo de instrumento, cujo pedido de efeito suspensivo foi deferido; 3) nesse ínterim, pleiteou produção de provas e o pedido foi negado em decisão agravada; 4) com a oposição de embargos de declaração e agravo de instrumento (com efeito suspensivo deferido), o prazo para produzir provas começa a fluir agora, após o respectivo trânsito em julgado, razão pela qual não se tem como o feito ser julgado antecipadamente (ID 64257506). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64260260/64257508). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão agravada não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante no sentido de que o prazo para produção de provas estava suspenso. Decretada a revelia, o réu opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Na sequência, interpôs agravo de instrumento, cujo efeito suspensivo foi deferido em abril de 2024. Antes do julgamento do referido agravo, o réu/agravante peticionou, nos autos originais, para especificar as provas que pretende produzir (ID 207041781). O juízo resolveu aguardar o julgamento do agravo para decidir sobre o pedido do réu. Transitado em julgado o acórdão, o juízo indeferiu a produção de prova, ao argumento de que o réu deixou de se manifestar nesse sentido na primeira oportunidade que peticionou nos autos. Portanto, os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da conclusão dos autos para julgamento. Ademais, não há maiores prejuízos às partes, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator